Tribunal: TJSP
Processo: 1502347-61.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Desclassificação para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso ministerial – Materialidade e autoria comprovadas – Palavras firmes e coesas dos policiais civis – Policiais que, após recebimento de informações anônimas, realizaram campanas e avistaram o acusado comercializando entorpecentes – Intuito mercantil comprovado nos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Desclassificação para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso ministerial – Materialidade e autoria comprovadas – Palavras firmes e coesas dos policiais civis – Policiais que, após recebimento de informações anônimas, realizaram campanas e avistaram o acusado comercializando entorpecentes – Intuito mercantil comprovado nos autos – Condenação inevitável – Pena-base fixada no mínimo legal – Reincidência que inviabiliza o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa vedação legal e autoriza o regime inicial fechado – Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Recurso ministerial provido.